Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 27154602, regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, tendo em vista que a procuração de ID 27154572 não atende ao disposto nos §§ 4° e 5° da cláusula 6° de seu próprio contrato social (ID 27154571). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora